Tribunal: TJDFT
Processo: 0761911-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. GOLPE POR TERCEIRO ALHEIO À EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. NÃO CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumenta na inicial que seu veículo foi clonado e que, com isso, ficou impossibilitado de usá-lo para transporte. Por este motivo, deixou de pagar as parcelas do financiamento. Após regularização do veículo, foi pagar o financiamento e, na emissão do boleto, percebeu ter sido vítima de fraude/golpe.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e discorre sobre a responsabilidade da instituição financeira titular do financiamento. Reitera os pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas pelas duas partes requeridas.

4. Da análise dos autos, possível perceber que o autor foi vítima de fraude e de um golpe ao pagar um boleto acreditando que estava quitando seu financiamento veicular quando, na verdade, o dinheiro foi para um terceiro estranho à lide. Realizou boletim de ocorrência narrando os fatos (ID 16706437).

5. Acontece que, nos termos do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviço pode ser afastada quando o fato lesivo ao consumidor advém de ato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3°, II, do CDC).

6. Assim, inexiste a responsabilidade das empresas recorridas, como bem fundamentado na sentença, de modo que não há que falar em quitação dos débitos, repetição de indébito, cancelamento de protesto ou indenização por danos morais. No entanto, o autor pode pleitear seus direitos em face daquele que lhe aplicou o golpe, até mesmo porque possui o nome e CPF deste. “Resta claro que o autor, apesar da evidente boa fé relacionada ao pagamento de boleto que acreditava ser verdadeiro, viu-se ludibriado por terceiro fraudador, e nitidamente estranho à lide. Assim, o demandante foi responsável pela fraude que acabou sofrendo. A culpa exclusiva do consumidor, conforme disposição expressa do Art. 12, §3, III, do código de defesa do consumidor, legislação aplicável à espécie, é conduta que exclui a responsabilidade das empresas demandadas.”

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.